Tribunal: STF
Processo: HC 185704
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de uso de documento falso. Prescrição da pretensão punitiva. Acórdão confirmatório. Marco interruptivo. Possibilidade. Supressão de Instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Marcos Xavier Mendes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Agravo regimental no AREsp 1.647.449/SP (evento 2, fls. 206-213).
    Extraio do ato dito coator: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 3. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC 176.473/STF. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266/SP. 5. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua incidência na decisão agravada. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos os requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia. 
    2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de extinção da punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista o disposto no art. 61 do Código de processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se não ter se implementado o prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da prescrição.
    3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473/RR, fixou tese no sentido de que, "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da apelação, em 23/10/2015, houve nova interrupção do prazo prescricional.
    4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em recurso especial não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado retroage à data do termino do prazo para interposição do último recurso cabível (11/4/2019), conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 386.266/SP. Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. 
    5. Agravo regimental não conhecido.”
    No presente writ, a Impetrante requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição e, sucessivamente, a absolvição do Paciente ante a atipicidade de conduta quanto ao delito de uso de documento falso.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 7).
    É o relatório.
    Decido. 
    No que toca à prescrição, nada colhe o pedido. 
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘o agravante afirma ter se implementado o lapso prescricional entre a data da publicação da sentença condenatória e "a presente data". Compulsando os autos, verifico que o recorrente foi condenado como incurso no art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão. Dessa forma, tem-se que a prescrição se implementa em 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Destacou que ‘ O fato ocorreu em 25/5/2012, quando já em vigor a Lei n. 12.234/2010, razão pela qual não há se falar em prescrição pela pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com termo inicial anterior à data da do recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 18/6/2013 e a sentença foi publicada em 9/4/2015, não se implementado, portanto, o prazo prescricional entre referidos lapsos prescricionais (…) Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da apelação, em 23/10/2015 (e-STJ fl. 485), houve nova interrupção do prazo prescricional.”
    Nesse contexto, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que ‘nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’ (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 
    Sobre o pedido de absolvição do Paciente por atipicidade da conduta, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora